Tribunal: TJPA
Processo: 0003351-35.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003351-35.2019.8.14.0006

APELANTE: WENDELL RENAN VIEIRA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WENDELL RENAN VIEIRA LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0003351-35.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WENDEL RENAN DE OLIVEIRA LIMA

DEFESA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA – DEFENSORA PÚBLICA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
PAULO SERGIO DA CUNHA MORGADO JUNIOR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APELO DO ACUSADO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação criminal interpostos pelo acusado e pelo Ministério Público Estadual,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a
pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a absolvição do acusado por insuficiência de provas da autoria delitiva; (ii) vislumbrar se é pertinente o apelo ministerial quanto a incidência

da majorante do uso de arma de fogo considerando a ausência de laudo pericial de potencialidade lesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial, dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, da requisição de dados cadastrais pela autoridade policial e sua resposta pela Operadora VIVO, além dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

4. No que concerne à

autoria delitiva, o acervo probatório produzido nos autos revela-se robusto e inconteste, notadamente em razão dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas em juízo, aliados ao reconhecimento do acusado realizado na fase investigativa e ratificado em juízo, circunstâncias que tornam destituída de qualquer credibilidade a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, a exemplo de depoimentos de vítimas e testemunhas.

6. Reconhecida a incidência da majorante do uso de arma de fogo, com base nos depoimentos das vítimas em juízo e na esfera policial, e, por conseguinte, redimensionada a pena definitiva, fixando-a em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido do acusado;

8. Recurso conhecido e provido do Ministério Público Estadual.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 33, §2º, alínea “a”;
68, parágrafo único, 70, 157, caput, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº.1258, j.11/-6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 19/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos para, negar provimento ao recurso do réu, e, dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recursos
de Apelação Penal
interpostos por
WENDEL RENAN DE OLIVEIRA LIMA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal ajuizada pelo Órgão Ministerial que imputou a suposta prática do crime tipificado no
art.157, caput,
§ 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal

(ID

28247883 – fls.03/07)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a
pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa em regime inicial semiaberto
pelo cometimento do crime inserto no
art. 157,
caput
e §2º, II, c/c art. 70 do CP
(ID 28247999).

Em suas razões recursais (ID 28248005), o acusado requer o conhecimento e o provimento do apelo para que seja absolvido do crime imputado por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos moldes do art.386, VII, do CPP. Ademais, vindica pelo prequestionamento das teses aventadas para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em suas razões recusais (ID 282480110), o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reconhecida a causa de aumento de pena referente à utilização de arma de fogo pelo acusado.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos (ID 28248010 e ID 28248013).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo manejado pelo acusado e
provimento
do recurso ministerial (ID 28964493).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações interpostas se

encontram adequadas, tempestivas, com interesse e legitimidade das partes em recorrerem, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

DO MÉRITO.

PLEITO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

A denúncia narra que (
ID

28247883 – fls.03/07):

“(...)

DOS FATOS

A par das informações angariadas no procedimento administrativo, verifica-se que na manhã do dia 08/03/2019, por volta das 5h, WENDELL RENAN VIEIRA LIMA, em companhia de outro indivíduo desconhecido, subtraiu para si, mediante grave ameaça, concurso de pessoas e arma de fogo, 01 (uma) motocicleta de marca/modelo Honda XRE 300 (placa NSW-0805), 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Moto G2 (IMEI 355452062318310), além de roupas e documentos pessoais, das vítimas Eduardo Henrique Dias dos Santos e Brenda de Avelar Saboia, fato ocorrido em via pública, na Avenida Independência, ponte do Rio Maguari, neste município.

Segundo consta das peças inquisitoriais, na data e hora acima mencionadas, as vítimas encontravam-se retornando de viagem, trafegando com a motocicleta marca/modelo Honda XRE 300 (placa NSW-0805) na Avenida Independência, ocasião em que, ao passarem pela ponte do Rio Maguari, foram surpreendidos por dois indivíduos, os quais, munidos de arma de fogo e utilizando-se de grave ameaça, anunciaram o assalto e subtraíram para si o referido veículo, 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Moto G2 (IMEI 355452062318310), além de roupas e documentos pessoais dos ofendidos. Após a consumação do delito, os acusados empreenderam fuga do local.

Em vista do ocorrido, Eduardo Henrique Dias dos Santos e Brenda de Avelar Saboia encaminharam-se à Delegacia de Polícia, a fim de registrar a ocorrência, ocasião em que foram proporcionadas às vitimas a oportunidade de reconhecimento de pessoas por fotografia, sendo possível reconhecer um dos assaltantes como WENDELL RENAN VIEIRA LIMA.

Nesse diapasão, WENDELL RENAN VIEIRA LIMA foi apontado pelas vítimas como sendo este o sujeito que, empunhando arma de fogo e por meio de grave ameaça, perpetrou em face das vítimas o delito de roubo, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, consubstanciado às fls. 10 a 13 e fl. 16 dos autos.

Salienta-se que a vítima Eduardo Henrique Dias dos Santos, proprietário da motocicleta, localizou o automóvel por meio da central de rastreamento, encontrando o veículo abandonado, no Bairro Curuçambá.

Em virtude do fato narrado, foi instaurado Inquérito por Portaria, tombado sob o n° 00009/2019.100043-7, para apurar a prática ilícita realizada por WENDELL RENAN VIEIRA LIMA.

DO ENQUADRAMENTO LEGAL

Diante dos fatos expostos, é possível concluir que a conduta empreendida pelo denunciado WENDELL RENAN VIEIRA LIMA amolda-se ao crime de roubo qualificado, nos termos do art. 157, caput, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (...)”

Em suas razões recursais (ID 28248005), a defesa do acusado requer o conhecimento e o provimento do apelo para que seja absolvido por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos moldes do art.386, VII, do CPP, eis que (i) o réu negou a autoria delitiva; (ii) existem contradições entre os depoimentos das vítimas em juízo; (iii) os ofendidos reconheceram o acusado, na delegacia, por fotografia, sem a observância dos requisitos dispostos no art.226 do CPP.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 28247882 – fl.11), dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 28247882 – fls.19/21 e 23/25), da requisição de dados cadastrais pela autoridade policial (ID 28247882 – fl.29) e sua resposta pela Operadora VIVO (ID 28247882 – fls.33/34), além dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, o acervo probatório produzido nos autos se revela robusto e inconteste, notadamente em razão dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, em juízo, associado ao reconhecimento do acusado realizado na fase investigativa e ratificado em juízo, circunstâncias que tornam destituída de qualquer credibilidade a negativa de autoria sustentada pelo réu.

As vítimas BRENDA DE AVELAR SABOIA (mídias de ID 28247976 a ID 28247978) e EDUARDO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS (mídias de ID 28247979 a ID 28247982) narraram, em juízo, de forma coesa e uníssona as circunstâncias nas quais estavam trafegando, em uma motocicleta, em via pública, durante a madrugada, quando foram abordadas por dois meliantes armados que obstruíram sua passagem com uma perna manca (um pedação grande de pau grosso) e, assim, forçaram a parada.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos depoimentos das vítimas em audiência (mídias de ID 28247976 a ID 28247978/ mídias de ID 28247979 a ID 28247982), contida na sentença combatida. Confira-se:

“Brenda de Avelar Saboia
narrou: que nesse dia (dia internacional da mulher) estava vindo pela av. Independência de motocicleta com seu marido por volta de 5h da manhã, quando dois homens lançaram uma perna manca no chão (bem em frente a motocicleta) para impedir sua passagem. Esses homens estavam a pé. O local estava escuro. Ao serem obrigados a parar, um deles encostou uma faca em sua barriga (esse homem usava boné) e o outro homem apontou uma arma de fogo para seu esposo, exigindo que ele abrisse o baú da motocicleta. Mencionou estar grávida de dois meses nessa época. Esses homens subtraíram a motocicleta e tudo o que havia no baú e suas mochilas com vários pertences, incluindo dois aparelhos celulares marca Motorola. Somente a motocicleta foi recuperada, pois ela tinha rastreador e eles a abandonaram próximo à Av. Independência, onde ocorreu o roubo. A motocicleta foi recuperada no mesmo dia, com arranhões e retrovisor quebrado.
Reconheceu o acusado através da imagem da videoconferência como sendo uma das pessoas que cometeu esse roubo, detalhando que ele estaria de posse da faca na ocasião.”
(grifo nosso)

“Eduardo Henrique Dias dos Santos
expôs: que nesse dia estava vindo pela Av. Independência de manhã cedo quando foi abordado com uma arma de fogo e uma perna manca (um pedaço grande de pau grosso, de madeira, utilizada para parar o veículo) por dois homens. Eles jogaram a perna manca para forçar a parada de sua motocicleta. Um desses homens portava arma de fogo e o outro portava faca. Eles estavam sem nada que lhes cobrisse o rosto. Esses homens subtraíram sua motocicleta e vários pertences (mochila de couro, roupas, aparelho celular, dinheiro, carteira, etc.). Após a subtração e fuga, o depoente solicitou apoio de populares. A motocicleta foi localizada no bairro Curuçambá, através do rastreador. Somente a motocicleta foi recuperada. Ocorreu reconhecimento presencial na delegacia. Reconheceu o acusado pelo rosto, vestimentas e tatuagem.”

À transcrição do depoimento em juízo da vítima EDUARDO constante da sentença penal condenatória, relevante acrescentar que o ofendido esclareceu que a ação delitiva foi cometida por dois meliantes armados, sendo que identificou aquele que portava arma de fogo como sendo o acusado e o comparsa, como o meliante que fazia uso de uma faca (mídia de ID

28247980).

Quanto ao reconhecimento do acusado pelos ofendidos, observo, inicialmente, terem sido submetidos à procedimento de reconhecimento na delegacia, na data de ocorrência do crime, ocasião na qual relataram previamente as características físicas do réu e, em seguida, reconheceram-no a partir da exibição de fotografias de 04 (quatro) indivíduos, uma das quais sendo a do acusado e cujos nomes constam dos autos respectivos, estando, todavia, anexo ao final dos procedimentos a imagem de apenas um único sujeito – André Eduardo da Silva de Lima (ID 28247882 – fl.27).

Comparando-se a fotografia do nacional ANDRÉ, com a constante da cópia da carteira de identidade do acusado (ID 28247897), observa-se que ambos possuem características físicas similares, sendo pardos, com olhos arredondados, nariz largo, lábios carnudos e orelhas proeminentes. Sendo assim, tenho que, a despeito de não constarem dos autos inquisitivos as outras fotográficas dos sujeitos submetidos à reconhecimento, a fotografia do acusado foi exibida, minimamente, com um indivíduo com características físicas e fisionômicas semelhantes a do réu, o que torna o procedimento válido à luz dos requisitos dispostos no art. 226 do CPP e do Tema Repetitivo nº.1258 (STJ) e, por conseguinte, suscetível de amparar a prolação de sentença penal condenatória,

Outrossim, acrescento que as características fornecidas pelas vítimas, durante o reconhecimento fotográfico na delegacia, (
estatura mediana, pardo, "orelha de abano", bigode fino, magro, cabelo crespo, olhos castanhos) são condizentes com as características fisionômicas do acusado, que compareceu em audiência para ser interrogado e cujas imagens constam da mídia de
ID 28247976.

Tal circunstância confere maior credibilidade probatória ao reconhecimento efetuado pelas vítimas em juízo, a despeito do ofendido EDUARDO também ter reconhecido o acusado, em audiência, e indicado que fazia uso de uma arma de fogo (mídia de ID 28247980) enquanto a vítima BRENDA, de uma faca.

A respeito dos requisitos para a validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico, oportuna a transcrição do citado Tema Repetitivo nº.1258 (STJ). Confira-se:

"1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são
de
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de
invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de
Justiça sobre o tema.
O
reconhecimento
fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir
de
lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação
de
prisão preventiva, o recebimento
de
denúncia ou a pronúncia;

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento
pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento
feito nessas condições;

3 - O
reconhecimento de
pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial
de
contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de
certeza o
procedimento
realizado posteriormente com o intuito
de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento
atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de
provas ou evidências independentes que não guardem relação
de
causa e efeito com o ato viciado
de reconhecimento
;

5 - Mesmo o
reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o
procedimento
formal
de reconhecimento de
pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de
apontamento
de
indivíduo desconhecido com base na memória visual
de
suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim,
de
mera identificação
de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente". (grifo nosso)

Sob o contraditório, o réu negou a autoria delitiva, alegando que, provavelmente, estaria embarcado, à época do crime, por trabalhar com pesca (mídias de ID 28247983 e ID 28247984).
Nesse sentido, transcrevo os termos do seu interrogatório constante do édito condenatório:

“O

acusado
WENDELL RENAN VIEIRA LIMA
negou a acusação, explicando que sequer pode passar pelo bairro Curuçambá porque tem uma condenação por roubo majorado e está com monitoração eletrônica. Acredita que a vítima o reconheceu porque há fotografias suas na delegacia do PAAR. Nessa época o interrogado trabalhava com pesca e muito provavelmente estava embarcado, pois era comum passar cerca de três meses seguidos embarcado.”

Na fase do inquérito, o denunciado não foi localizado para ser interrogado, sendo qualificado de modo indireto (ID 28247882 – fl.37).

Nessa esteira, considerando os depoimentos firmes e contundentes das vítimas, em juízo, e o reconhecimento efetuado nas duas esferas da persecução penal, tenho que a negativa de autoria ofertada pelo acusado em seu interrogatório judicial se encontra divorciada dos demais elementos probatórios produzidos nos autos, e destituída de confiabilidade probatória. Merece, portanto, prestígio probatório a versão acusatória.

Desse modo, estando a condenação escorreita, nego provimento ao apelo interposto pelo acusado.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO APELO MINISTERIAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Em suas razões recusais (ID 282480110), o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e provimento do apelo visando o reconhecimento da causa de aumento de pena pertinente a utilização de arma de fogo pelo acusado na execução do crime, por vislumbrar prescindível a apreensão e a perícia de arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.

Assiste razão ao Ministério Público.

No caso vertente, observo que, muito embora as vítimas tenham divergido em juízo em relação a qual artefato bélico foi utilizado pelo réu por ocasião do crime, foram uníssonas na esfera policial de que o acusado portava arma de fogo (ID 28247882 – fl.13 e fls.15/17), devendo, portanto, ser albergada a versão segundo a qual o denunciado fazia uso desse armamento durante a empreitada criminosa posto ter sido informação colhida no calor dos acontecimentos e portanto, mais próxima da realidade dos fatos.

De certo, a investigação policial não logrou êxito em apreender a arma de fogo utilizada nem a submeter à perícia de potencialidade lesiva.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à “(...) prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e testemunhas.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.), como no caso destes autos. Nesse sentido, também é a jurisprudência deste E.TJE:

“
Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Sendo assim,
dou provimento ao recurso ministerial
para reconhecer como devida a incidência da majorante do uso de arma de fogo (art.157, §2º-A, I, CP) na fixação da reprimenda penal do acusado,
passando, por conseguinte, ao redimensionamento da pena definitiva.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 10150258), constato que, (i) na 1ª fase, foi negativada uma única, circunstância judicial, os antecedentes criminais, que resultou na elevação da pena em 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multas em relação à pena mínima cominada de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii)
na 2ª fase, não houve a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) na 3ª fase, houve a incidência da causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço) relativamente ao concurso de agentes e, em seguida, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da caracterização do concurso formal próprio, obtendo-se, assim,
a pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Na
1ª fase de dosimetria
, à vista da idoneidade da fundamentação adotada para reputar como desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes criminais e a correta elevação da pena em
quantum
jurisprudencialmente aceito, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na
2ª fase de cálculo da pena
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na
3ª fase de dosimetria
, diante do concurso entre as causas de aumento de pena pelo concurso de agentes (art.157, §2º, II, CP) e o uso de arma de fogo (art.157, §2-A, I, CP), aplico o disposto no art.68, parágrafo único, do CP de modo a majorar a pena pela incidência da fração única que importe em maior aumento (2/3), resultando, assim, na
pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Incidente o concurso formal de crimes nos termos do art.70, caput, do CP, pelo que mantenho a elevação da pena em 1/6 (um sexto) considerando à prática do crime de roubo em desfavor de duas vítimas, obtendo-se assim a
pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, que, diante da ausência de causas de diminuição da pena, torno concreta de definitiva
.

Nos termos do art.33, §2º, alínea “a”, do CP,
fixo o regime inicial fechado.

O acusado não faz
jus
à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não preencher os requisitos do art. 44, I, do CP.

Indevida a suspensão condicional da pena nos moldes do art.77 do CP por superar o patamar de 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Desse modo,
dou provimento ao recurso ministerial para reconhecer a incidência da agravante do uso de arma de fogo
e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa em regime inicial fechado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação do acusado e
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 20/10/2025